Tribunal: TJDFT
Processo: 0704880-87.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704880-87.2017.8.07.0014 RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI RECORRIDA: ROSEMARY DE ARAUJO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: V12 SERVICE III SERVICOS DE LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RESCISÃO CONTRATUAL. CDC. VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO OCULTO. DEFEITO NÃO SANADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. Cabível a rescisão do contrato de compra e venda, motivada pela comprovação, por perícia técnica, de vício oculto não sanado pela vendedora. 2. Os contratos de compra e venda do veículo e do seu financiamento, embora mantida a individualidade jurídica de cada qual, são coligados, interdependentes e reciprocamente condicionados na sua existência, representando uma unidade econômica, de tal sorte que a desconstituição do primeiro implica a do segundo. Dissolvida a compra e venda, esvazia-se a razão de ser do mútuo. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o contrato de financiamento deve ser mantido em sua íntegra. Pondera que constatado qualquer vício na relação de compra e venda celebrada, tal fato não pode ser oponível à insurgente, nem ser estendido ao contrato de mútuo, com alienação fiduciária em garantia, haja vista que tais contratos não guardam relação de acessoriedade entre si. No aspecto, colaciona julgado do STJ, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende também atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O apelo especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016